Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730222-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRIDO: JOSE ORION COSTA RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO A LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO À CRIH ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UTI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse (i) a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, ou, no caso de inexistência de vaga, a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital particular, incluindo-se todo tratamento necessário, até a alta hospitalar do autor, e (ii) o custeio da internação no hospital particular desde 18/06/2019 até a transferência para hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada ao SUS ou até a alta hospitalar, o que ocorrer primeiro. 2. Por força da decisão com ID 12129542, de 19/06/2019, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que providenciasse a imediata inserção do nome do autor no sistema da Central de Regulação de Leito de UTI, bem como para proceder a transferência e internação do autor para leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou, na inexistência de leito na rede pública ou conveniada, que o faça em hospital da rede privada, com todo o tratamento, medicamentos e procedimentos a expensas do réu, sob pena de apuração das responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante, pelo não atendimento da decisão. 3. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condená-lo na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor a partir do dia 18/06/2019, até a data de sua alta hospitalar ocorrida em 09/07/2019. 4. Insurge-se o recorrente quanto à condenação, haja vista que o autor e seus familiares optaram por buscar tratamento em hospital particular, pelo que cabe a eles a responsabilidade pelo pagamento dos custos. Alega que não foi formulado previamente pedido de urgência que justificasse a burla à fila. 5. Afirma que a procedência do pedido do autor constitui ofensa ao princípio da igualdade e acabará por impedir a política pública adotada pelo Distrito Federal com vistas a preservar o equilíbrio orçamentário e atuarial (reserva do possível), que se funda em critérios impessoais, técnicos e voltados à universalização das demandas fundamentais da população. 6. Requer a correção de ofício do valor da causa e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial, ou, subsidiariamente, que a condenação seja limitada aos valores da tabela do SUS. 7. O Ministério Público oficiou (ID 12341453) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com o pagamento das despesas hospitalares, a partir da data da comunicação a CRIH da necessidade do leito de UTI (19/06/2019). 8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. 11. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201. 12. Na hipótese, incontroverso que o autor, de 70 anos de idade, no dia 16/06/2019, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada. Incontroverso, ainda, que, em 18/06/2019, a Defensoria Pública enfiou ofício à CERIH com fito de inscrever o autor no Sistema de Regulação de Leitos de UTI da SES-DF. Contudo, não foi efetuada a inscrição, tampouco a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que, o autor permaneceu internado na rede privada até receber alta. 13. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 14. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado. 15. Nesse contexto, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada, a partir da data em que recebeu a solicitação de inscrição e transferência para UTI da rede pública de saúde, conforme consignado na sentença. 16. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da falta de atendimento na rede pública e da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde do paciente. 17. Outrossim, não há como acolher a pretensão recursal de correção de ofício do valor da causa, porquanto o objetivo perseguido é a condenação do ente federativo a arcar com os custos do tratamento do autor em rede particular. Precedente: (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Por fim, no tocante ao pedido subsidiário, não há se falar em aplicação da tabela do SUS, porquanto a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o Poder Público. Nesse sentido: (Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 20. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 21. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção do ente distrital. 22. No que tange aos honorários advocatícios, muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 23. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 24. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 25. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal